Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-37.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002535-37.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOCE DA APARECIDA MEDENSKI FLORIANO - CPF: 996.897.661-04 (APELADO), DELEGACIA REGIONAL DE NOVA MUTUM (APELADO), DELEGACIA REGIONAL DE NOVA MUTUM (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMOR DE AZEVEDO - CPF: 603.233.539-91 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOCE DA APARECIDA MEDENSKI FLORIANO - CPF: 996.897.661-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002535-37.2020.8.11.0086

APELANTE: VALMOR DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA – RELATOS INCONSISTENTES – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de crimes ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar. Contudo, para ensejar uma condenação, exige-se que seu relato seja firme, verossímil e coerente, bem como alinhado aos demais elementos de convicção.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002535-37.2020.8.11.0086

APELANTE: VALMOR DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALMOR DE AZEVEDO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 164816158).

Em apertada síntese, a defesa postula a absolvição do recorrido da prática do crime de ameaça, sustentando a tese de insuficiência probatória (cf. Id. n.o 164816162).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 164816166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 170115167).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002535-37.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
VALMOR DE AZEVEDO
como incurso nas disposições do a
rt. 129, § 9o, em concurso material com o art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, f, na forma do art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 166705692)
:

“[...]
FATO 1

Consta no caderno informativo que, no dia 16 de outubro de 2019, em horário incerto, na residência situada na Avenida Brasil, n° 03, Quadra 03, no Assentamento Pontal do Marape, nesta comarca de Nova Mutum/MT, VALMOR DE AZEVEDO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua esposa, a Sra. Joce da Aparecida Medenski de Azevedo, em situação de violência doméstica e familiar.

FATO 2

Infere-se dos autos que, em datas e horários incertos, mas sabidamente entre o dia 17 de outubro de 2019 e o dia 07 de abril de 2020, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, VALMOR DE AZEVEDO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por diversas vezes, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua esposa, a Sra. Joce da Aparecida Medenski de Azevedo, em situação de violência doméstica e familiar.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado foram casados por cerca de 20 (vinte) anos – sendo que estão em vias de separação, mas residindo na mesma casa.

Colhe-se dos autos que, no dia do Fato 01, após um desentendimento entre o casal, o denunciado desferiu um soco no tórax da ofendida, que em razão da injusta agressão, caiu ao chão e bateu a cabeça, causando-lhe as lesões corporais descritas no ID n. 39099668 – pág 10.

Infere-se que, por ocasião do Fato 02, no dia 17/10/2019, enraivecido, o indiciado, bradou ameaçadoramente para aquela que “caso registrasse boletim de ocorrência iria matá-la
”.

Se não bastasse, o denunciado, várias vezes, ameaçou a ofendida afirmando que “não suporta sua presença”, “as autoridades nunca chegarão ao assentamento onde moram e que quem faz a lei é ele” e “não tem medo de polícia ou outra autoridade”.

Cumpre informar que está acostado Receituário Médico, Pedido de Radiografia e Atestado Médico em ID. 39099668 – pág. 11 a 14, bem como que a vítima ofertou representação em ID. 39099668 – pág. 6 [...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, JOCE DA APARECIDA MEDENSKI DE AZEVEDO, declarou
(cf. Id. n.o 164813661 – pág. 5/6)
:

“[...]QUE informa que foi casada por vinte anos com Walmor de Azevedo e que o relacionamento sempre foi conturbado com muitas brigas; QUE informa que no mês outubro do ano passado teve um desentendimento verbal com Walmor e dado momento foi surpreendida por ele que desferiu um soco no seu tórax e que por causa dessa agressão a declarante caiu com a cabeça no solo; QUE informa que ficou com uma dor insuportável na nuca e se direcionou para ser atendida no posto de saúde do Pontal do Marape, conforme cópia do atendimento médico (anexo);
QUE informa que no dia seguinte Walmir ameaçou a declarante de morte dizendo que caso fosse feito um registro de ocorrência relatando a agressão iria ceifar a sua vida
; QUE informa que por questões religiosas decidiu permanecer morando na mesma casa com Walmor para tentar restabelecer seu matrimônio, entretanto a convivência piorou e as brigas são constantes; QUE informa que pediu para que Walmor saísse da casa e fosse morar em outra, haja vista que o casal tem outras três casas e que pode morar em uma das três casas; QUE informa que Walmir diz que não vai sair da casa e constantemente fala em tom de ameaça para a declarante sair da casa porque não suporta a sua presença, bem como xinga a declarante de “puta”, “vagabunda desgraçada”; QUE informa que Walmor não tem nenhum respeito e faz esse tipo de xingamentos na frente das suas filhas: Priscila (18 anos) e Gabriele (12 anos);
QUE informa que já tem um processo judicial da separação de bens e está aguardando decisão judicial para resolver a partilha
; QUE a declarante informa que Walmor sempre debocha dizendo que as autoridades nunca vão chegar ao Pontal do Marape e a quem faz a lei é ele ; QUE informa também que ele diz que não tem medo de polícia e nenhuma autoridade; QUE a declarante clama por socorro, pois não aguenta mais conviver na mesma casa com Walmor; QUE neste ato requer as medidas protetivas em desfavor de Walmor de Azevedo e deseja representar criminalmente em desfavor dele [...]”.

O delegado de polícia também ouviu PRISCILA DE AZEVEDO, filha do casal
(cf. Id. n.o 164813691)
:

“[...] QUE a declarante é filha de Joce e Valmor; QUE a declarante reside em um terreno de propriedade da sua genitora, sendo sua casa localizada nos fundos do local; QUE na casa da frente mora o seu tio Darvil, sua tia Solange e um primo; QUE no dia dos fatos, a sua genitora ligou da estrada, informando que estava vindo para sua residência, que iria resolver a questão do despejo dos tios; QUE a mãe chegou em sua residência entre as 12h00min e 13h00min; QUE por volta das 13h14min o pai da declarante avisou que estava vindo para a cidade de Nova Mutum/MT, que a conversa ocorreu por mensagem; QUE no momento a declarante não se atentou que a sua genitora estava na cidade e que não poderia ter contato com seu genitor, que não disse na troca de mensagem que sua mãe estava na sua casa; QUE assim que sua genitora chegou, a declarante avisou que seu pai viria para a cidade, que a genitora então avisou Darvil sobre sua presença na casa; QUE por volta das 15h10min, recebeu uma ligação do seu pai, avisando que estava na cidade, que o pai disse “por que não avisou que sua mãe estava aí?”, que a declarante respondeu “eu esqueci”; QUE o pai perguntou “onde a sua mãe está?”, que a declarante respondeu “ela está no salão”; QUE o pai disse que iria em sua advogada, que isso não ficaria assim; QUE a declarante acredita que o pai falou isso por não poder ir até o local; QUE o pai disse por mensagem que sua advogada disse que não havia problema em ficar no local; QUE por volta das 18h00min o genitor chegou ao local, que ele foi direto na casa do seu tio; QUE o pai não foi até a sua residência em nenhum momento; QUE assim que o pai chegou ao local, a genitora foi até a frente da residência e falou para o pai dela que ele não poderia ficar no local ou ligaria para a Polícia; QUE a genitora então ligou para a Polícia acionou a Polícia Militar, que esteve no local e conduziu o genitor para a Delegacia; QUE não sabe informar o que o genitor veio fazer na cidade; QUE não sabe se ele pernoitaria, pois o pai nunca gostou de ficar na casa de outras pessoas, que quando ele vinha para a zona urbana, resolvia as suas coisas e retornava para o Pontal do Marape no mesmo dia; QUE o pai sempre mandava mensagem para a declarante, que mandava mensagem para a genitora por meio dela; QUE sempre dizia “isso não vai ficar assim”, “eu vou pegar o que é meu de volta”; QUE a declarante já falou para o pai que não quer se envolver na briga dos dois, mas que, mesmo assim, ele continua lhe incomodando, pedindo pra ela dar recado para a genitora, pelo fato de estar bloqueado no telefone dela; QUE em uma ocasião a mãe chegou a ligar para o seu pai, pedindo para ele parar de incomodar as filhas, mas que não resolveu; QUE a briga dos pais gira em torno de bens e pelo fato do pai acreditar que ela tivesse um caso com um senhor que sempre a trazia para esta cidade, e a genitora fica brava pelo fato do pai estar “ficando” com a ex-mulher do senhor que carregava a sua mãe, que inclusive está morando com ela; QUE os dois vivem brigando, parece que se separaram, mas que um não quer deixar o outro seguir em frente [...]”.

Quando interrogado na fase de inquérito policial, o acusado, VALMOR DE AZEVEDO, disse o seguinte
(cf. Id. n.o 164813678)
:

“[...] QUE o interrogado foi casado por vinte e três anos com Joce Aparecida Medenski, e separaram-se formalmente há mais ou menos quatro meses; QUE o interrogado diz que já não estavam vivendo bem há muito tempo, pois Joce já não fazia o serviço doméstico da casa e fazia o serviço dos outros na rua; QUE o interrogado quando cobrava Joce, a mesma dizia que não era empregada dele; QUE nesse meio tempo houve muitas brigas e desentendimentos e vieram a se separar;
QUE o interrogado diz que após a separação, Joce ficou com tudo o que o interrogado tinha; QUE tudo o que o interrogado economizou em vinte e três anos de Mato Grosso, Joce ficou com tudo, duas casas e uma sorveteria, além de mil quilos de soja; QUE o interrogado ficou apenas com um sítio, que é do INCRA;
QUE o interrogado diz que não faz as ameaças de morte que Joce diz; QUE sua esposa está com a cabeça virada e com o intuito único de prejudicá-lo; QUE o interrogado diz que houve discussões e xingamentos enquanto estavam casados, mas desde que se separaram não aconteceu nenhuma ameaça; QUE o interrogado não manda mensagens ameaçando sua ex-esposa; QUE o interrogado diz que nunca mandou Joce embora de casa, e que dizia apenas: “se você não está satisfeita, pode sair”, mas nunca a expulsou de casa; QUE Joce distorce tudo quanto o interrogado falava, e nem mesmo o pastor da igreja que frequentam consegue conversar com Joce; QUE o interrogado diz que Joce tem apresentado instabilidade emocional e não permite que o interrogado visite a filha mais nova, Gabriely; QUE o interrogado diz que há quinze dias Joce não deixa o interrogado fazer as visitas e nem aceita que a pessoa indicada pelo advogado pegue Gabriely para levar na casa do interrogado; QUE Joce queria que o interrogado fosse buscar Gabi, e quando o interrogado ia buscar a filha, Joce ligava na delegacia e dizia que o interrogado estava rodeando a casa [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, JOCE DA APARECIDA MEDENSKI DE AZEVEDO, e interrogou o réu, VALMOR DE AZEVEDO.

Na ocasião, JOCE DA APARECIDA MEDENSKI DE AZEVEDO declarou:

“[...]
Ministério Público:
Dona Joce, consta aqui que lá em outubro de 2019, no assentamento Pontal do Marape, o senhor Valmor teria agredido a senhora. Isso aconteceu?

Joce:
Sim.

Ministério Público:
Como é que foi?

Joce:
A gente já tinha sofrido muitas e muitas discussões, relatos de calúnia, difamação, tanto da minha imagem quanto da dele, isso estendido por quase toda a vida. Eu tinha pedido separação em São José do Rio Claro, eu não suportava mais viver com esses tipos de situação, e por muito tempo na minha vida eu apresentei problema cervical, na coluna, devido a excesso de trabalho, aí eu, eu já passei por muitas outras coisas que eu não relatei para a justiça, e a gente, como casal, tentava relevar, eu sempre tentei criar as minhas filhas para poder sair dessa situação, e esse fato, o mais grave que aconteceu, a gente até teve uma reconciliação, em São José, uma audiência, as quais não foram efetuadas depois, e eu fui apresentando mais gravidade no meu problema da coluna, eu procurei uma sorveteria em São José do Rio Claro, que chama Kaliu Sorvetes, e fui auxiliada para eu estar vendendo picolés em uma residência aqui no centro da vila onde a gente veio morar. O Valmor morava junto com a minha pessoa, e os conflitos continuaram, sempre pior. No dia que aconteceu esse fato, eu não registrei por pura prudência, eu estava ciente do que eu queria fazer, ele estava tendo contatos com mulheres, ele estava vendo pornografia no celular. Por vezes eu vi aquilo, e a gente já tinha tido uma outra audiência em Nova Mutum, acho que um ano depois disso, ficou relatado que não era para ele ter senha no celular dele, foi um dos fatos que a gente deixou concluído para uma nova reconciliação, e nesta data ele estava fazendo isso.

Ministério Público:
Nessa data, que a senhora fala, no dia que aconteceu os fatos?

Joce:
No dia da agressão.

Ministério Público:
E o que aconteceu?

Joce:
Aí eu fui olhar pela janela Blindex, a gente já estava separado por vários meses no quarto, a gente já saiu do sítio separado para vir para a comunidade, porque a família dele sempre me tratou com descaso, com violência também, tenho relatos, minhas filhas testemunhavam sempre, lá também tem agressões da parte deles, não chegou a ser cometida porque a minha filha interferiu, caso contrário eu teria sido agredida também pelo irmão dele, Darvil de Azevedo.

Ministério Público:
Tá, mas nesse dia, o que é que aconteceu?

Joce:
Eu passei a observar, eu não tive a sabedoria de filmar, para eu ter provas, eu observava pela janela que ele sempre levantava de madrugada ou ficava até altas horas da noite no telefone, e a gente não dormia junto, a gente estava em quartos separados, ali, por muito tempo, já. Nesta manhã que aconteceu o fato, no dia à noite, no domingo à noite, eu fui olhar pela janela, e eu vi, ele estava conversando com uma moça morena, de cabelo meio curto, e ali ele relatava final de relacionamento, relatava que era para dar uma chance para ele, a minha mulher não me quer mais, foi o que eu basicamente consegui ler pelo Blindex. Eu quase não dormi, passei a noite toda acordada. No outro dia ele levantou cedo de manhã, estava sem internet por um pouco de tempo, e ele foi e abriu de volta o perfil dessa mulher, e ele abria outros perfis,
alguns eu consegui, agora eu tenho algumas fotos, uns prints que eu consegui tirar, porque no meu telefone eu tinha provas de umas coisas dessas que eu estou falando, queimou a tela, queimou tudo, inclusive isso foi, mandei para o Fórum
.

Ministério Público:
Mas, e aí? Tudo bem, a senhora viu essas conversas com ele, mas em que momento vocês tiveram um contato próximo que ele tenha agredido a senhora? Como é que foi?

Joce:
De manhã, porque eu levantei, eu fui reto à pessoa dele, olhei pela janela, como esposa, eu passei muito mal, ficar vendo aquelas situações, eu tinha que trabalhar, pagar as contas de casa, tudo! Ali na Kaliu, pagava a Martinello, os boletos, e aí eu não me senti bem, além de a gente estar naquela situação, mas a gente não estava separado pela justiça,
porque ele sempre mandava eu procurar os meus direitos, mas eu não tinha como sair, porque eu trabalhava
. Aí nesse dia eu cheguei até a pessoa dele, aí eu pedi o telefone, eu falei: Me passa o telefone aqui! Por que estava em aberto, né? Ele tinha tirado a senha para ele entrar, senão eu nunca conseguiria entrar no celular dele, aí ele não quis me passar. Eu falei: Olha, é melhor a gente conversar, porque eu já vi tudo o que você está fazendo para mim. Eu pedi uma três vezes para me dar o celular, ele virou a tela para baixo e falou: Eu não tenho obrigação de te dar celular nenhum! Eu falei: Você vai me dar, porque a gente está como um casal aqui dentro, a gente não terminou na justiça, não tem nada lá na justiça, você vai me dar sim! Pedi três vezes o celular para ele, e ele não me deu. Aí eu coloquei a mão em cima do celular e falei: Você vai me dar sim, porque eu não vou ficar passando por essa situação aqui, pagando suas contas, fazendo compras! E aí ele começou a puxar, ele puxava para um lado, eu puxava para o outro. Eu falei: Solta, vamos conversar! E ele puxando, puxando e puxando. Era de manhã, eu estava até com a roupa de dormir, aí ele levantou de pé e veio para o lado da porta. Assim que ele percebeu que eu não ia soltar o telefone, ele fechou as mãos e desferiu um soco no meu peito. Eu mandei foto aí para vocês verem. Assim que ele deu esse soco, eu caí, e ele caiu em cima de mim, e nem eu e nem ele soltou o celular, nem eu e nem ele, porque eu falei: Hoje a gente vai resolver essa situação, porque a vida toda, eu estou cansada de sofrer, passei por tantas outras situações. Aí quando eu caí, eu tipo desmaiei, escureceu tudo, eu tentei mover, ver se não tinha machucado a minha coluna, porque eu estava em crise de coluna, quando eu voltei em si, porque escureceu tudo.

Ministério Público:
Ele acertou um golpe onde, no corpo da senhora?

Joce:
No peito, aqui.

Ministério Público:
A senhora caiu ao solo, correto?

Joce:
Sim, bati a cabeça, e ele caiu em cima de mim.

Ministério Público:
A senhora machucou em algum lugar?

Joce:
Sim, sim.

Ministério Público:
Onde a senhora machucou?

Joce:
Assim, se vocês olharem nas fotos, vai ter, de um seio até o outro teve a lesão. A doutora atendeu logo em seguida, com a minha pressão alterada, e deu para o lado de fora um traumatismo, eu não sei falar. Ela falou que se tivesse feito para dentro, poderia ter acontecido o pior na minha vida.

Ministério Público:
Aqui tem um documento que foi assinado pela doutora Luciana. É essa a profissional que atendeu a senhora lá no dia?

Joce:
Foi. A minha pressão estava em 19, subiu lá em cima. Eu passei muito mal, né? Só que essa lesão foi aparecer após uns três ou quatro dias depois. No momento que eu fui lá, nela, eu falei que estava doendo. Ela olhou, estava vermelho, roxo, e um coágulo já, de sangue. Saiu para fora, graças a Deus.

Ministério Público:
Depois desse episódio que aconteceu essa violência, consta aqui que entre os dias 17 de outubro de 2019 a 7 de abril do outro ano, de 2020, o senhor Valmor teria ameaçado a senhora. Isso aconteceu?

Joce:

Doutor, ele sempre fazia por telefone, ele mandava mensagem. Inclusive eu tive que registrar, né? Ele entrava no Messenger da minha filha, ele deixou bem claro que ia me matar.

Ministério Público:
Se a senhora fizesse alguma coisa? Como que é?

Joce:
Sobre esse machucado aí, eu falei para ele, eu deixei claro para ele que eu ia procurar a separação, a doutora quis chamar a polícia para fazer corpo de delito, eu não autorizei de medo, devido às outras violências bem piores que essa que eu já passei no sítio. Aí eu falei: Doutora, eu não posso fazer isso, porque ele falou, eu falei para ele, eu avisei: Olha, eu fui no médico. E ainda ela pediu: Joce, vai ter que fazer!
Aí ele sempre falava assim, que se eu fizesse corpo de delito, ele iria pegar 90 dias de prisão, e após 90 dias ele voltava. Aí ele falou assim: Um serviço que eu nunca fiz para você, eu vou fazer!
A gente já tinha conversado sobre dividir as coisas, e tal, ele nunca quis dar o sítio para mim. Ele me ofereceu as residências, tem uma em Nova Mutum, praticamente são heranças do meu pai, mas eu nem questionei, e ele falou que se eu fizesse o corpo de delito, eu ia ganhar uma caixinha bem quadradinha para morar depois que ele saísse da prisão.

Ministério Público:
Essas ameaças aconteceram em mais de uma oportunidade?

Joce:

Por vezes.
Tiveram pessoas que chegaram ali onde eu trabalhava, que era cliente da minha sorveteria, ele deduziu que eram meus amantes. Inclusive uma pessoa dessas, ele foi até na residência da pessoa e falou em tirar a vida dessa pessoa. Não foi só para mim!

Ministério Público:
Isso depois do dia em que ele agrediu a senhora, ou foi antes?

Joce:

Depois que a gente estava separado.
Aí eu consegui a medida protetiva, mas nunca houve esse respeito por parte dele. Esses relatos que eu deixei na delegacia foi em prol de pedir ajuda, aqui não tem telefone. Eu falo telefone residencial, aqui não tem. Teve relatos aqui que não teve nem como eles prestarem serviço para mim, porque tem que ser em 24 horas, aí em Nova Mutum, às vezes você liga lá e tem sempre outras ocorrências. Teve muitas situações, e diante os fatos que aconteceu, eu não tenho palavras para falar, porque as medidas protetivas ele quebrou várias e várias vezes.

Ministério Público:
Hoje a senhora ainda tem algum problema com ele? Ele continua contatando a senhora, ou já se acalmou?

Joce:
Eu achava que estava tudo bem, eu já pedi, eu preciso de paz, porque devido a essas situações, eu tenho trauma, eu tenho medo, quando eu vejo ele e começo a passar mal, mas eu queria tirar isso de dentro de mim. E agora, tem uns dois meses atrás, eu tirei a medida, que no final, por terceiros, teria ameaças ainda. Aí o INCRA ia vir fazer a documentação da terra, eu sabia que talvez eu teria que assinar algum documento, e ficou relatado na partilha que ambos teriam que se respeitar quando houvesse necessidade de alguma documentação, isso foi conversado lá na reunião do escritório da doutora Bruna, na época. Teve algumas coisinhas que não foi relatado, escrito ali dentro da partilha, e aí eu precisei, agora, há uns dois meses atrás, na verdade, há um ano atrás, lá da residência que eu morava com ele, no sítio, que eu convivi 20 anos com as minhas filhas, eu já estou com atestado de incapacidade de trabalho, fazendo fisioterapia, eu já tinha problemas, me causou mais problemas, após essa agressão. Eu sinto dores ainda no tórax. E ele me negou, ele não me forneceu as notas, eu não consegui a minha aposentadoria, e estou aqui tentando viver, né?

[...]

Defesa:
A senhora relatou para o promotor que o relacionamento era conturbado, tinham brigas, discussões, enfim. Essas discussões, daquela época, elas eram só por parte do Valmor, ou era recíproco, coisa de casamento?

Joce:
Não, a maioria das partes é familiares da parte dele, da família dele. Eles sempre tiveram problemas entre a família, e eu, como esposa, eu entrei, a minha função foi tirar ele desses conflitos, que eles tiveram desde a primeira semana que eu entrei na vida do Valmor Azevedo até o presente momento.

Defesa:
A senhora saberia me dizer quanto tempo durou o hematoma? Menos de um mês, mais de mês? Esse roxo que a senhora mencionou, enfim.

Joce:
Olha, quase um mês, doutor, porque eu fui atendida no hospital de Nova Mutum, no dia que o Valmor sofreu um acidente, estava dando quase um mês do fato e eu ainda tinha dor, tive que fazer um raio-x. Inclusive, nesse dia eles também queriam chamar a polícia para fazer corpo de delito, e eu não quis, porque o momento que ele estava passando também era grave, e eu não quis fazer. Mas o hematoma no peito apareceu no segundo para o terceiro dia, só que eu fui atendida no mesmo momento. Isso aconteceu por volta das seis e quarenta da manhã, sete horas, sete e alguma coisa, eu não sei relatar a Vossa Senhoria, eu fui para um posto de saúde fazer um atendimento, porque eu não estava me sentindo bem. Após duas ou três semanas, eu não sei relatar, ele sofre um acidente, eu acompanhei ele até Nova Mutum, e eu tinha que fazer um raio-x para ver se não tinha fratura, porque não parava de doer. Aí a doutora Luciana pediu para eu ir fazer raio-x para ver se não tinha fratura.

Defesa:
No boletim de ocorrência tem uma data, talvez a senhora não se lembra, eu vou recordar, dia 12 de março de 2020 é a data do fato, e dia 13 de março quando comunicou. Então, em tese, no dia 12 de março seria essa agressão, as ameaças etc.

Joce:
Não, Senhoria, não, Senhoria, essa agressão foi sofrida em outubro de 2019, aí não confirma! Eu não sei, é que são muitas vezes que eu passei, é difícil a gente estar relembrando.

[...]

Juíza:
Joce, então a agressão foi em outubro, e a senhora não procurou a polícia?

Joce:
Não, ele sempre deixou, muitas e muitas vezes,
eu teria provas se não tivesse queimado o meu celular, que eu tirava prints das conversas
.

Juíza:
No dia da agressão a senhora foi ao médico, é isso?

Joce:
Sim.

Juíza:
Por conta do machucado?

Joce:
Sim.

Juíza:
Depois que aconteceu essa briga do celular, que houve essa situação, primeiro eu quero te perguntar sobre essa briga. Ele faz isso, de dar esse soco, enquanto vocês estão brigando pelo celular? Fechar a mão e bater no seu peito, enquanto vocês estão brigando pela posse do celular dele?

Joce:
Ele fez isso, porque antes ele quebrou muitos móveis da residência, ele mencionou me juntar pelo pescoço por muitas e muitas vezes.

Juíza:
Vamos nos focar nesse dia, que é objeto do processo, aqui. Nesse dia, a senhora falou: Ele fechou a mão e bateu no peito. Aí a senhora cai. Nesse momento que ele faz isso, vocês estavam brigando pelo celular, a sua mão estava no celular e a dele também, ele larga o celular, como que é isso?

Joce:
Estava só uma, porque ele juntou e bateu com as duas, porque foi muito largo, aí quando ele percebeu que eu cheguei na porta e ia puxar, eu ia tirar, porque foi muito forte, e eu, tipo assim, eu fui ouvida, então quem descreveu que isso foi uma agressão, foi premeditada, foi causada, foi a própria justiça, não está a minha pessoa aqui sozinha falando isso, então, eu fui aconselhada lá em Nova Mutum, à noite, nesse período que eu fui atendida, eu estava muito mal, pediu para eu não ter medo, para eu colocar a minha voz a público, e foi uma premeditação, porque não teria como, ele estava só com uma mão, não teria como só com uma mão ele fazer isso, foi muito rápido, foi muito forte.

Juíza:
A minha pergunta, eu não consegui entender, se a senhora me respondeu, me responda novamente! No momento que ele faz isso, que te atinge no peito, a senhora estava ainda lutando com ele pelo celular, tentando puxar o celular, ou não estava mais?

Joce:
Somente puxando, aí quando eu estava puxando, ele juntou a mão, levou para o lado dele e bateu no meu peito. Eu vi tudo o que ele fez, só que isso é relâmpago, vocês sabem, é relâmpago.

Juíza:
Nessa briga, tinha alguém lá na casa, alguém viu essa briga?

Joce:
Minha filha estava dormindo, e quando a gente estava caído, em nenhum momento ele soltou, Excelência, ele não soltou o telefone. Aí eu meio que desmaiei, aí ele gritou, ele chamou a criança, minha filha, Gabriela, ela era bem pequenininha.

Juíza:
É filha dele também?

Joce:
Sim. Aí ela saiu do quarto, chegou, e ele segurando o telefone, em nenhum momento ele soltou o telefone, e eu também não soltei, porque eu falei: Hoje a gente vai resolver essa situação! Aí ele falou para a minha filha: Olha o que que a sua mãe está fazendo para mim, acode o pai! Aí eu peguei e falei assim: Filha, volta para o seu quarto!

Juíza:
Quando a sua filha chega, vocês estavam no chão?

Joce:
Estávamos, eu caída, nós dois feito dois idiotas agarrados no celular, em nenhum momento ele soltou o celular.

Juíza:
A senhora disse que ele pediu para a sua filha: Ajuda o pai! Ajuda o pai o que?

Joce:
Ele falou: Olha aqui o que a sua mãe está fazendo para mim. Aí ela ficou em pane, ficou olhando, aí eu falei assim para ele: Filha, volta para o seu quarto, deita na sua caminha, o papai está namorando com outra mulher aqui no telefone, e a mamãe quis tomar o telefone dele, e ele não deixou! Ele bateu na mãe, e a gente caiu aqui.

Juíza:
Aqui dizia, Joce, que vocês, nessa época, estavam se separando, mas moravam na mesma casa. Isso é verdade?

Joce:
Sim. Eu dormia com a minha filha, Gabriele.

Juíza:
Depois que acontece isso, depois dessa briga, aí, do celular, que ele bate no seu peito e a senhora bate a cabeça, vocês continuam a morar na mesma casa, ou depois disso ele saiu?

Joce:
Sempre continuou, ele continuou fazendo essas obscenidades por telefone, bem pior, e ele me expulsou de casa, ele pedia para eu sair, para eu ir embora, no sítio ele não deixava eu ir morar.

Juíza:
No dia seguinte, dia 17, ele estava morando na mesma casa que a senhora?

Joce:
Sim. E no momento da agressão, eu saí, fui no pastor avisar que eu fui agredida, fui para o postinho, ele pegou o carro e fugiu lá para o sítio, ele só chegava à noite em casa.

Juíza:
Aí chegou à noite em casa no dia seguinte?

Joce:
Não, não, no mesmo dia. Ele vinha, dormia, ele sempre prestava trabalho.

Juíza:
No dia da agressão, eu só quero saber desse dia. Fala aqui que ele te ameaçou. Te ameaçou como, falando com a senhora ou mandando mensagem? É que a senhora falou que ele enviava mensagens.

Joce:
Falando, aí quando ele ia para o sítio, ele desligava a internet para eu não ter comunicação com ninguém.

Juíza:
Nesse dia, qual foi a ameaça que ele fez à senhora?

Joce:
Eu falei para ele que iria procurar os meus direitos, que eu não ia mais permanecer junto com ele, eu falei: Você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que arrumar um lugar para você ir, porque eu não quero mais você junto comigo, e eu vou procurar os meus direitos! Ele falou que eu podia ir, e foi onde eu relatei que eu tinha ido no postinho, que eu fui atendida e eles me chamaram para fazer corpo de delito, que ele ia ser preso. Ele falou: Por que não fez, por que você não chamou? Ele sempre chamava as autoridades de bosta, falou: Por que você não chamou aqueles bostas aqui?

Juíza:
Tudo isso, Joce, aconteceu na mesma discussão? Todas essas ameaças?

Joce:
Não, por vezes, teve muito mais!

Juíza:
Eu quero saber se nesse dia houve várias ameaças dentro da mesma discussão, ou se passou uma hora, depois ele falou outras.

Joce:
Não, ele simplesmente evacuou, foi para o sítio, aí, eu acho que foi no outro dia, eu não me lembro, eu estou tentando procurar no meu celular, porque eu tenho vozes dele, esses dias eu perdi, eu não consegui achar, porque eu sou meio caipira, eu tenho vozes dele me chamando de burra, de idiota. Eu falei assim: Eu vou ir para o Fórum, eu quero a separação. Em todo momento ele ficava falando: Vai, por que não foi? Só que antes disso, nesse dia que eu estava gravando, ele falou: Olha, Joce, eu já falei para você, se você quiser a casa, as coisas que tem aqui, você pega, você segue a sua vida, porque se você for mexer com polícia, se você fizer essas coisas, você vai ganhar só uma caixinha quadrada para você morar.

Juíza:
Tá, isso foi em outros dias. Eu pergunto no dia seguinte à agressão.

Joce:
Ele falou alguma coisa, alguma coisa, eu não consigo frisar, eu não consigo, porque depois a gente passou a discutir mais e mais, né? Ele deixou bem frisado que se eu fosse procurar a polícia, se eu fosse procurar a lei, ele tinha mais coisas para me oferecer.

Juíza:
Vocês já estão separados a quanto tempo?

Joce:
Há uns dois anos e alguma coisa.

Juíza:
Vocês moram em outra casa há dois anos já?

Joce:
Já, e alguns meses, né? [...]”.

Quando interrogado judicialmente, o acusado confirmou que de fato houve um incidente envolvendo o casal, porém negou ter agredido e ameaçado sua ex-companheira.

Vejamos trecho do interrogatório:

“[...]
Juíza:
São verdadeiros esses fatos aqui, senhor Valmor?

Valmor:
Não.

Juíza:
O senhor vive com ela a quanto tempo?

Valmor:
Vinte e dois anos.

Juíza:
Foram casados no papel, mesmo?

Valmor:
Sim.

Juíza:
As duas filhas estão com ela?

Valmor:
Sim.

Juíza:
Nessa época aqui, 16 de outubro de 2019, vocês estavam casados?

Valmor:
A gente estava em processo de divórcio.

Juíza:
Mas moravam na mesma casa?

Valmor:
É, nós estávamos, ela queria separar, queria de todo jeito separar, e eu sempre controlando por causa das crianças, e chegou uma época que ela falou assim: Olha, eu já fiz de tudo para você ir embora, você não vai!

Juíza:
Tá, mas nessa época, outubro de 2019, o senhor morava na mesma casa que ela?

Valmor:
Sim.

Juíza:
O que que aconteceu nesse dia, que ela fala que o senhor bateu no peito dela, que ela caiu e bateu a cabeça?

Valmor:
Eu levantei de manhã cedo, era cinco horas da manhã, eu levantei, porque nós morávamos na vila, e eu ia para o sítio trabalhar. Aí eu levantei de manhã, sempre levantava, tomava chimarrão, pegava o celular e ficava olhando o Face. Nessa manhã ela chegou olhando, quando eu vi, a porta era do lado, ela pegou no celular, me puxou, aqui, e no que ela puxou aqui, para eu não quebrar o braço, foi bem na quina da porta, eu joguei a cuia que estava tomando chimarrão e pulei de lado. Ela caiu de costas, eu caí, me joguei para o lado. Ela pegou, o celular caiu no chão, quebrou tudo. Ela bateu a nuca, mas esse negócio que ela fala de soco, eu não dei!

Juíza:
E esse roxo que ela ficou no peito?

Valmor:
Isso aqui, eu não vou, assim, dizer, obviamente, mas, 99,9%, ela se agrediu. É familiar, ela tem uma irmã que destruía tudo ela.

Juíza:
O senhor chegou, nesse momento do celular, teve uma luta pelo celular?

Valmor:
Não. Só caí, ela soltou, e a menina já pulou do quarto, viu tudo. Quando nós começamos o griteiro, ela viu tudo.

Juíza:
Mas quando a sua filha chega, a mãe já tinha caído?

Valmor:
Ela não tinha caído, ela faz aqueles dramas dela, né?

Juíza:
Mas o senhor falou que ela caiu.

Valmor:
Caiu, sim, mas quando a menina chegou, a menina já sabe o jeito dela, né? O quarto da menina não tinha porta, enxergava, assim, ela só levantou, ela viu tudo.

Juíza:
Quando ela chega, a mãe está onde?

Valmor:
Ela chegou, ela tinha caído.

Juíza:
A mãe já estava no chão?

Valmor:
Sim.

Juíza:
Entendi. E o senhor, estava onde?

Valmor:
Eu levantei.

Juíza:
O senhor caiu também?

Valmor:
Sim, caí por cima dela, só que daí eu virei.

Juíza:
Como é que foi isso aí? Me explica de novo, eu não entendi.

Valmor:
Eu tomando chimarrão e olhando. Ela diz que eu estava conversando com mulheres, tipo, o que ela fala, né?

Juíza:
Sim, e aí?

Valmor:
E ela pegou no meu braço e puxou. Quando ela puxou, aqui, que ela ia quebrar o meu braço, ela pega e puxa, mesmo, quando ela quer fazer as coisas, ela faz, mesmo! Vinte e dois anos juntos, eu sei quem é ela. Para não quebrar, eu caí. No que eu caí, com o peso dela, ela me puxou. Quando ela me puxou, ela caiu de costas, aí meu peso forçou ela a cair. Ela caiu de costas, e eu me joguei do lado. Me joguei do lado, o celular caiu no chão.

Juíza:
Entendi. Depois disso ela foi ao hospital, chegou a dizer para o senhor que iria registrar a ocorrência, o senhor chegou a ameaçá-la?

Valmor:
Ela foi lá no pastor, e eu peguei e fui para o sítio. Aí, naquela mesma semana, eu estava trabalhando com o Osmar, lá, com soja. Na falta de maquinário, a gente colocava os barris na desfolhadeira com o mesmo trator. Quando terminamos de encher ela, a desfolhadeira tombou, e eu caí por cima, em cima da ferragem, aí eu machuquei muito, e ela veio chorando para Mutum comigo. Aí quando chegou à tarde, ela viu que estava tudo bem, ela queria me colocar na cadeia.

Juíza:
O senhor chegou a ameaçá-la?

Valmor:
Nunca!

Juíza:
Disse que ia ter uma caixa quadradinha para ela?

Valmor:
Não!

[...]

Juíza:
Tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer?

Valmor:
Olha, eu só queria esclarecer uma coisa. Eu não estou, é só para vocês entenderem o meu lado. Ela já tinha separado. O cara, a mesma coisa que ela fala que eu fiz para ela, só que eu perguntei para a minha filha: Mamãe se machucou? Eu fiquei sabendo que ele jogou ela no chão, ou ela se jogou, não sei, né? Aí a Gabriele falou: Sim, ela machucou o ombro. E ele pegou e foi embora, separaram. Ele falou: Agora eu vi que o seu marido tinha razão, que seu ex-marido tinha razão, você é a maior barraqueira que tem! Pegou e foi embora, e ela está sozinha. Por que que ela não vai na Maria da Penha? Por que que ela não procura o Ministério Público? Os vizinhos do lado viram, viram e ouviram tudo. Ela fez o maior griteiro para os caras irem lá. O cara só anda armado, só anda de pistola na cinta, esse ela não mexe. Com quem ela pode se prevalecer, ela não deixa quieto. Era só isso que eu queria falar [...]”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, restando
VALMOR DE AZEVEDO
condenado
à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do recorrente também quanto à prática do delito de ameaça, argumentando que “
resta claro que não fora comprovada a autoria delitiva, e que a condenação do recorrente foi fundada única e exclusivamente com base no depoimento da suposta ofendida, o que revela ofensa ao princípio do in dúbio pro reo, uma vez que a culpa deve restar plenamente comprovada para a prolação da sentença
”.

Assiste razão à defesa.

A ofendida, JOCE DA APARECIDA MEDENSKI DE AZEVEDO, na fase investigativa, aduziu que na data dos fatos “
teve um desentendimento verbal com Walmor, e dado momento foi surpreendida por ele, que desferiu um soco no seu tórax, e que por causa dessa agressão a declarante caiu com a cabeça no solo
”.

Disse também que
no dia seguinte
o acusado a ameaçou de morte “
dizendo que caso fosse feito um registro de ocorrência relatando a agressão,
iria ceifar a sua vida
”.

No entanto, a versão apresentada em juízo foi um pouco diferente.

Na ocasião revelou que o entrevero ocorreu porque o ex-marido não permitiu que ela vasculhasse as mensagens do seu aparelho celular.

Disse que tentou retirar a todo custo o aparelho das mãos do acusado, que buscou evitar que ela se apoderasse do objeto desferindo um soco em seu tórax.

Afirmou também que os dois acabaram caindo no chão, momento em que sua filha saiu do quarto e presenciou a cena, dando fim à disputa.

Sobre o delito do art. 147,
caput
, do Código Penal, objeto deste recurso, não contou muita coisa.

Declarou apenas que o acusado a intimidou dizendo que, caso fosse registrado o boletim de ocorrência, daria a ela “
uma caixinha bem quadradinha para morar depois que ele saísse da prisão
”.

Ressaltou que as ameaças eram feitas por telefone, através de mensagens, porém
não pôde comprovar o conteúdo das conversas e nem mesmo quando ocorreram
porque seu aparelho “
queimou
”.

O Juízo, levando em conta que a própria vítima admitiu “
que entrou em luta corporal com o réu, tentando tomar o celular da mão dele, e que foi durante esse entrevero que ela foi atingida no peito, e caiu batendo a cabeça
”, absolveu o acusado da prática do delito do
a
rt. 129, § 9o, do Código Penal, uma vez que “
a dúvida no processo penal, como se sabe, se resolve a favor do réu
”.

Contudo, condenou o acusado pela prática do delito de ameaça, pois considerou que a “
materialidade e a autoria delitiva de ao menos um dos crimes
” restaram comprovadas pela “
prova oral colhida em juízo,
oportunidade em que a vítima confirmou que o réu a ameaçou
”.

Ao fundamentar o édito condenatório,
o próprio Juízo destacou
que a ofendida sequer “
soube precisar se os dizeres foram todos proferidos no mesmo momento ou em momentos distintos, muito menos se no decorrer do tempo indicado na denúncia ou ao longo do atribulado processo de separação do casal
”.

Ora, se a vítima não foi capaz de indicar dados tão relevantes à elucidação dos fatos,
como pode o réu ser condenado?

Sabe-se que a palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de crimes ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar. Contudo, para ensejar uma condenação,
exige-se que seu relato seja firme, verossímil e coerente
, bem como alinhado aos demais elementos de convicção.

À vista disso, reputo insuficientes, para a prolação de um juízo condenatório seguro, as provas baseadas exclusivamente na palavra de JOCE DA APARECIDA MEDENSKI FLORIANO, que, além de evidenciar a enorme animosidade existente entre ela e o acusado - aparentemente oriunda da partilha de bens no desenlace conjugal -, está repleta de lacunas e inconsistências sobre aspectos elementares do fato delituoso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver VALMOR DE AZEVEDO da prática do delito previsto pelo art. 147,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023